Tribunal: STF
Processo: AI 646901
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peça obrigatória à formação do
   instrumento (art. 544, § 1o, CPC). Cópia do inteiro teor do
   acórdão recorrido. Cópia da certidão de publicação do acórdão
   recorrido. Peça essencial para a verificação da tempestividade do
   recurso extraordinário. 4. Ônus de fiscalização do agravante.
   Precedentes. 5. Agravo regimental que se nega provimento.